Tribunal: TJDFT
Processo: 0727752-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TRADIÇÃO POR PROCURAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Pela redação do art. 1.201. do Código Civil, "é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa".
3. Na hipótese em comento, é impossível enxergar boa-fé dos réus não sendo possível sustentar a ideia de desconhecimento do gravame decorrente de um mútuo com garantia fiduciária realizada entre o agravante e o agente financeiro. Essa informação, encontra-se no documento do veículo porque a alienação fiduciária em garantia do veículo automotor é transcrita no CRV - Certificado de Registro do Veículo (art. 129-B do CTB). Essa oposição do gravame no CRV serve exatamente para que terceiros tenham conhecimento do direito real sobre coisa alheia existente sobre o bem.
4. A apreensão do bem é medida necessária, no caso. Contudo, a permanência do automóvel no pátio de um depósito acarreta diversos prejuízos a todos, seja com custeio de diárias, seja pela privação do uso do bem, seja pela deterioração natural do próprio veículo decorrente de um depósito sem os cuidados de manutenção. A melhor solução para o caso é autorizar a preensão do veículo, mas nomeando como depositária fiel do bem a última pessoa da cadeia de transferências. Fica vedada nova transferência do veículo para terceiros.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir a apreensão do veículo ficando como depositária fiel do bem a pessoa que atualmente detém a posse ficando vedada nova transferência do veículo para terceiros.